Tribunal: TJMT
Processo: 1016405-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016405-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE
– NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC, não se aplica ao presente caso, haja vista que a parte executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49,
caput
, da Lei nº. 11.101 /2005.

A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº. 11.101/05, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016405-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALEXANDRE AUGUSTIN E OUTRO

AGRAVADO:

ANTÔNIO ALVES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência e Exigibilidade de Pagar Quantia Certa nº. 1019852-35.2022.8.11.0003, ajuizada por
ANTÔNIO ALVES DA SILVA JUNIOR
, que rejeitou os embargos de declaração e, assim, complementou a primeira decisão que autorizou a penhora
online
.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que “
o Agravado Antônio Alves da Silva Júnior ajuizou o Cumprimento de Sentença de origem com o objetivo de receber o montante de R$ 81.298,69
” (sic).

Afirmam que “
foi deferida a realização de penhora online, com o bloqueio de R$ 56.071,78
” (sic), em detrimento dos recuperandos agravantes, sob o entendimento de que teria encerrado o
stay period
.

Salientam que “
de forma alguma o referido valor poderia ser penhorado, ante a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de R$ 56.480,00 – 40 salários-mínimos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 11.864 de 27/12/232 - independentemente de ser conta poupança ou conta judicial
” (sic).

Afirmam que “
não bastasse, o valor atingido pela constrição é de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, uma vez que primordial, inclusive, para o cumprimento do plano de recuperação judicial
” (sic).

Explicam que “
nos embargos de declaração foi demonstrada a existência de
manifesto excesso de execução, ante a incidência de juros e correção monetária até a presente data sobre o valor principal
, o qual é crédito concursal
” (sic).

Descrevem que “
o valor atingido pela constrição é de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, uma vez que primordial, inclusive, para o cumprimento do plano de recuperação judicial, que foi aprovado em 2/2024 e permanece pendente de homologação
” (sic).

Ressaltam que “
a questão acerca da essencialidade é matéria de competência exclusiva do processo de recuperação judicial, de modo que não pode ser enfrentada em cumprimento de sentença
” (sic).

Ante o exposto, pugnam para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada, bem como do excesso (Id. 220156672).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/06/2024, por esta Relatoria (Id. 222446153).

O agravado, embora intimado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 231326696).

Preparo devidamente recolhido (Id. 220195158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência e Exigibilidade de Pagar Quantia Certa nº. 1019852-35.2022.8.11.0003, ajuizada por
ANTÔNIO ALVES DA SILVA JUNIOR
em face dos ora recorrentes
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, almejando o recebimento do montante de R$81.298,69 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).

Na primeira decisão agravada (Id. 148445868) foi deferida a realização de penhora
online
, com o bloqueio de R$56.071,78 (cinquenta e seis mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Face referida decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração, onde foi alegada:
i)
a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas com fulcro no art. 833, inciso X, do CPC;
ii)
a essencialidade do montante para a manutenção da atividade empresarial, por estar em recuperação judicial; e
iii)
questão de ordem pública, relativa ao excesso de execução.

No entanto, os embargos foram rejeitados,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR em face de ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, visando o recebimento de crédito decorrente de honorários advocatícios (verba alimentar, portanto).

A decisão embargada afirmou que o valor dos honorários perseguidos, ao tempo do início da lide, atingia a soma de R$ 105.705,48 (cento e cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) – e que o feito está tramitando desde agosto/2022, sem que o executado nada tenha recebido.

A Instância Superior já decidiu que o crédito é extraconcursal – Id. 141747754
.

O Administrador Judicia já sinalizou a possibilidade da realização da penhora: “a Assembleia de Credores (em continuação) será realizada brevemente, em 07/02/2024, e, após tal ocorrência, não restará nenhum óbice ao credor pleitear o prosseguimento da execução de seu crédito” – Id. 140197320.

A Contadoria Judicial já afirmou que o crédito do exequente é de R$ 116.766,47 – Id. 138156480.

O executado apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial.

Na decisão embargada este Juízo determinou a penhora do valor incontroverso: R$ 58.369,05.

Portanto, os aclaratórios não comportam acolhimento – haja vista que não há qualquer vício na decisão proferida.

No caso dos autos, mais uma vez, destaco que o
crédito já foi declarado extraconcursal
;
o Administrador Judicial já avalizou a realização da penhor on line
;
o valor penhorado não é excessivo a ponto de comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial do executado
; e, por fim, o crédito tem natureza alimentar e clama por urgente recebimento pelo advogado exequente – e, por fim, que o valor penhorado foi tão somente o incontroverso.

Sendo assim, sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

DETERMINO a imediata expedição de alvará, para que o exequente possa levantar o valor incontroverso penhorado.”
(destaquei)

Pois bem. No que tange a
impenhorabilidade dos valores bloqueados
, consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sem delongas, para comprovar a impenhorabilidade da respectiva quantia, a parte recorrente deveria demonstrar que a quantia estava depositada em contra poupança destinada exclusivamente a investimento dos mesmos.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.”
(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Por outro lado, não há falar em
essencialidade do montante para a manutenção da atividade empresarial, por estar em recuperação judicial, isso porque
a questão a respeito da natureza extraconcursal do crédito restou decidida no Agravo de Instrumento nº. 1021458-73.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE
– NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei nº. 11.101 /2005.

O STJ decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando, no presente caso, que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
.”
(N.U 1021458-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

Por fim, sendo crédito extraconcursal, não há que se falar em data limite para a correção monetária ou contagem de juros, visto que inaplicável, neste caso, a norma do art. 9º, II, da Lei nº. 11.101/05
[1]
.

A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do referido dispositivo, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial, de se dizer, aos créditos existentes
antes
do pedido de intervenção.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA QUE DECRETOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O crédito constituído em desfavor da devedora após o deferimento da Recuperação Judicial, ou seja, o crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do art. 9º, II da Lei 11.101/05, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial, de se dizer, aos créditos existentes antes do pedido de intervenção
.”
(TJ-MG - AI: 10000200078939001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

“Cumprimento de sentença. Sentença que acolhe parcialmente a impugnação. Apelo do impugnado. Impugnante em recuperação judicial. Sentença que reconheceu estar o crédito executado submetido à recuperação judicial, com exceção dos honorários de sucumbência. Correta a atualização do débito principal até a data do deferimento da recuperação, conforme determinado em primeiro grau e planilha apresentada pela executada. No entanto, sobre o valor calculado a título de honorários advocatícios sucumbenciais,
por se tratar de crédito extraconcursal, deve incidir regularmente a correção monetária até o efetivo pagamento, aplicando-se os juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado
. Não é o caso de aplicação da multa a que alude o artigo 523, § 1º, do CPC, diante do acolhimento da impugnação em sua maior parte. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 00012520520218260066 SP 0001252-05.2021.8.26.0066, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 17/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024